Tribunal: TJSP
Processo: 1026681-81.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZATÓRIA - Sentença de improcedência - Recurso do autor - Parcial cabimento - Evidente que a dívida lançada em órgão de proteção ao crédito restou paga pelo autor - Porém, permaneceu saldo devedor em aberto referente a fatura do cartão de crédito, cujos valores exigidos decorrem de compra junto a "Via Varejo", além de IOF e cujo adimplemento

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZATÓRIA - Sentença de improcedência - Recurso do autor - Parcial cabimento - Evidente que a dívida lançada em órgão de proteção ao crédito restou paga pelo autor - Porém, permaneceu saldo devedor em aberto referente a fatura do cartão de crédito, cujos valores exigidos decorrem de compra junto a "Via Varejo", além de IOF e cujo adimplemento não demonstrou o recorrente - Nada obstante o direito do demandante de ter declarado a inexistência do débito descrito na exordial e, consequentemente, a retirada do apontamento em cadastro desabonador, persiste o direito do réu em perseguir quitação integral da dívida proveniente do contrato de cartão de crédito - Ainda que ocorrido o lançamento em cadastro da maus pagadores por valor diverso do devido, evidenciada a inadimplência, não há que se falar em abalo moral ou mácula perante o marcado - Sucumbência recíproca - Recurso do autor parcialmente provido para declarar inexistente o débito descrito na exordial e, por consequência, excluir a anotação em cadastro de inadimplentes. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com o pagamento de 50% das custas e despesas processuais, fixados honorários sucumbenciais em 15% do valor da causa (R$ 10.113,86) a ser pago por cada litigante em favor do patrono do adversário, observado o benefício da gratuidade judiciária deferido ao recorrente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405856
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026681-81.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
CARLOS CÉSAR APARECIDO TERINATO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026681-81.2018.8.26.0576 -Voto no 21919 - RGRB
2
Voto no 21919
Apelação no 1026681-81.2018.8.26.0576
Apelante: Carlos César Aparecido Terinato
Apelada: Banco Bradesco S/A.
Comarca: São José do Rio Preto
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C
INDENIZATÓRIA - Sentença de improcedência - Recurso do
autor - Parcial cabimento - Evidente que a dívida lançada em
órgão de proteção ao crédito restou paga pelo autor - Porém,
permaneceu saldo devedor em aberto referente a fatura do cartão
de crédito, cujos valores exigidos decorrem de compra junto a
“Via Varejo”, além de IOF e cujo adimplemento não demonstrou o
recorrente - Nada obstante o direito do demandante de ter
declarado a inexistência do débito descrito na exordial e,
consequentemente, a retirada do apontamento em cadastro
desabonador, persiste o direito do réu em perseguir quitação
integral da dívida proveniente do contrato de cartão de crédito -
Ainda que ocorrido o lançamento em cadastro da maus pagadores
por valor diverso do devido, evidenciada a inadimplência, não há
que se falar em abalo moral ou mácula perante o marcado -
Sucumbência recíproca - Recurso do autor parcialmente provido
para declarar inexistente o débito descrito na exordial e, por
consequência, excluir a anotação em cadastro de inadimplentes.
Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com o
pagamento de 50% das custas e despesas processuais, fixados
honorários sucumbenciais em 15% do valor da causa (R$
10.113,86) a ser pago por cada litigante em favor do patrono do
adversário, observado o benefício da gratuidade judiciária deferido
ao recorrente.
A r. sentença de fls. 92-94, cujo relatório é adotado, em autos de ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais, julgou
improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (R$
10.113,86), ressalvada a gratuidade de justiça.
Apelou o requerente, às fls. 97-104, pleiteando a reforma do r. julgado
atacado. Consignou que teve o nome negativado por dívida de R$ 113,86, proveniente de
anuidade de cartão de crédito, cujo encargo desconhecia a cobrança. Em contato com a
empresa ré, no dia 29/05/2018, ela encaminhou o boleto com vencimento para o dia
08/06/2018, mesma data em que o apelante saldou a dívida. Contudo, mesmo quitando o
débito a restrição de crédito permaneceu. Requer a declaração de inexistência da dívida, a
retirada de seu nome do cadastro de maus pagadores e indenização pelos danos morais no
montante de R$ 10.000,00.
As contrarrazões vieram às fls. 108-116, nas quais o réu destacou que a
inserção do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito foi legítima, uma vez que
houve inadimplemento da fatura. A negativação foi medida juridicamente amparada, o que
repele, assim, a indenização por danos morais.
O recurso foi processado regularmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026681-81.2018.8.26.0576 -Voto no 21919 - RGRB
3
É o relatório.
O apelo merece parcial provimento.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenizatória,
na qual o autor alega que tomou conhecimento de que seu nome foi incluído pelo réu nos
cadastros dos maus pagadores por um débito de R$ 113,86, referente ao contrato no
4271672819381013. Aduz ter quitado a dívida, porém, foi mantida a restrição creditícia,
maculando seu nome no mercado.

Em defesa o réu disse que o vínculo com o requerente se deu em razão do
cartão de crédito sob no 4271 **** **** 1013, com data de emissão em 05/02/2018 e
cancelamento em 10/06/2018, Bandeira/Parceria: Casas Bahia/Visa Internacional, cujo
com saldo devedor era de R$ 137,03.

Quanto ao pagamento efetuado pelo apelante, no dia 08/06/2018, informou
que o valor pago decaiu do saldo em aberto, mas importância pendente permaneceu (fls.
27-28).
Da análise dos documentos anexados tanto com a exordial quanto com a
contestação é certo que o apontamento cadastrado em rol de inadimplentes diz respeito à
fatura de cartão de crédito fornecido pelo banco ao autor.
O número do contrato negativado corresponde aos dígitos do cartão de
crédito e a quantia lançada se refere ao total da fatura com vencimento em 08/06/2018,
quitada na mesma data (fl. 12, 13-14, 15 e 44).
O réu não nega que o pagamento efetuado pelo apelante atinente à fatura
com vencimento em junho de 2018, fls. 13-14, “abateu o saldo em aberto, mas os valores
pendentes permaneceram” (fls. 28). O mesmo se conclui da fatura com vencimento em
julho (fl. 45) na qual houve o lançamento do valor pago pelo autor (R$ 113,86).
Logo, de rigor a declaração de inexistência do débito indicado na exordial e,
por consequência, a retirada do nome do autor do cadastro de inadimplentes por referida
dívida.
No que concerne ao dano moral, contudo, sem razão o recorrente.
Do exame da fatura de fl. 45, conclui-se persistir saldo em favor do apelado,
ao que tudo indica decorrente da compra “Via Varejo”, parcelas 05/10, 06/10, 07/10,
08/10, 09/10 e 10/10, somados ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).
Assim, não está o demandando impedido de perseguir a dívida e, o fato de
haver lançado o nome do autor em órgão de proteção ao crédito, ainda que por valor
diverso do devido, não enseja reparação moral nem caracteriza abalo de crédito junto ao
mercado (fl. 45).
Competia ao autor a prova de pagamento da fatura de fl. 45, já que fatos
negativos, ou seja, o inadimplemento não deve ser provado (“negativa non sunt
probanda”). E a prova do pagamento é o recibo de quitação, não produzido.
Por essas razões, deixa-se de arbitrar verba indenizatória.
Com a inversão parcial do julgamento, verifica-se que houve sucumbência
recíproca, dado que os contendores tiveram parte importante de suas pretensões afastadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026681-81.2018.8.26.0576 -Voto no 21919 - RGRB
4
O autor obteve o provimento de seus pedidos quanto a declaração de
inexistência do débito e retirada de seu nome do rol de maus pagadores pela dívida
indicada na exordial, contudo, decaiu quanto ao pleito de indenização por danos morais.
Logo, a repartição da condenação nas verbas de sucumbência é medida que
se impõe. Neste sentido, aliás, a redação do artigo 86 do CPC/2015: “Se cada litigante for
em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas”.
Sendo assim, as custas e despesas processuais devem ser repartidas em 50%
para cada parte, arbitrada honorária em 15% do valor da causa (R$ 10.113,86) a ser paga
por cada litigante em favor do patrono do adversário, levando-se em consideração o
trabalho adicional realizado em grau recursal, além da concessão do benefício da
gratuidade judiciária ao recorrente (art. 85, §§1o, 2o, 11, 86 e, 98, §3o, do CPC).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso do autor para declarar
inexistente o débito descrito na exordial e, por consequência, excluir a anotação em
cadastro de inadimplentes. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com o
pagamento de 50% das custas e despesas processuais, fixados honorários sucumbenciais
em 15% do valor da causa (R$ 10.113,86) a ser pago por cada litigante em favor do
patrono do adversário, observado o benefício da gratuidade judiciária deferido ao
recorrente.
MENDES PEREIRA
Relator